Tribunal: TJDFT
Processo: 0729272-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RELEVÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO. INVIABILIDADE. QUANTIDADE DE DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. O conjunto probatório é firme e robusto quanto à prática dos tipos penais previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e artigos 330 e 331, caput, ambos do Código Penal, com destaque para os depoimentos policiais e demais provas colhidas, além da quantidade de droga apreendida e da circunstância de o réu ter sido preso em flagrante. Os depoimentos dos agentes policiais devem ser apreciados com valor probatório suficiente e forte para dar respaldo ao édito condenatório, quando não há nos autos indicação no sentido de que os depoimentos tenham sido prestados com o intuito de prejudicar o réu e inexiste dúvida sobre a sua veracidade. Alegações baseadas exclusivamente na palavra do réu, isolada e dissociadas das demais provas dos autos, não podem levar à absolvição. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal, haja vista a quantidade expressiva da droga apreendida, incompatível com o consumo próprio. Incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, em razão do fato de o réu ser reincidente, o que frustra um dos requisitos do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/2006. Verificando-se que o réu possuía 20 anos na data dos fatos, mister o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal.